Tribunal: TJMT
Processo: 0023496-40.2009.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023496-40.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. ADIN 1851-AL. EFEITOS
EX TUNC
. INEXISTÊNCIA DE AUTOMÁTICA RESCISÃO DE JULGADOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PRÓPRIA. TEMA 733/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer a extinção do crédito tributário, em razão da coisa julgada material oriunda do Mandado de Segurança n. 1.748/98 – TJ/MT, transitado em julgado em 16/05/2002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de decisão proferida na ADIN 1851-AL retirar os efeitos da coisa julgada oriundos de Mandado de Segurança, sem que houvesse o uso do remédio processual adequado.

III. Razões de decidir

3. As decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeitos
ex tunc
, mas não resultam na automática reforma ou rescisão de decisões transitadas em julgado anteriormente, conforme fixado no Tema 733/STF.

4. Para que ocorra a desconstituição de decisão judicial definitiva contrária ao entendimento do STF, é indispensável a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 966 e seguintes do atual CPC.

5. A inexistência de ação rescisória impede o afastamento da coisa julgada que reconheceu o direito do contribuinte ao crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de inconstitucionalidade de norma pelo STF não tem o condão de, automaticamente, desconstituir decisões transitadas em julgado que tenham adotado entendimento diverso. 2. A revisão de coisa julgada tributária somente pode ocorrer mediante ação rescisória própria, dentro do prazo decadencial previsto na norma processual. 3. O crédito tributário declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado não pode ser reavivado sem a utilização do meio processual adequado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485 e 495.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 733; ADIN 1851-AL.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Embargos à Execução Fiscal n. 0023496-40.2009.8.11.0041 movida pela
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
, julgou procedente o pedido para reconhecer a extinção do crédito tributário cobrado, visto que acobertado pela coisa julgada material (Mandado de Segurança n. 1.748/98 – TJ/MT, que transitou em julgado em 16/05/2002), julgando, por consequência, extinta a Execução Fiscal correlata, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na peça recursal (id 226188785) o recorrente alegou, em síntese, que “
A despeito de a salientada decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter transitado em julgado, é fato incontestável que ela foi proferida com fundamento em interpretação posteriormente tida por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIN n. 1851-AL
”, de modo que tal fato, por si só, retirou a validade da decisão judicial fundada em lei ou interpretação de lei julgada inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF, vez que tais julgados possuem efeito “
ex tunc
”. Ao final postulou o provimento do recurso para anular a sentença.

Por sua vez, as contrarrazões (id 226188791) sustentaram a manutenção do édito atacado.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como tratado no relatório, cuida-se de reexame necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente os embargos à execução propostos por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., para reconhecer a extinção do crédito tributário cobrado, visto que acobertado pela coisa julgada material, julgando, por consequência, extinta a Execução Fiscal correlata.

Por sua vez, o apelante sustenta que a decisão que transitou em julgado em favor do apelado (transito em julgado em 16/05/2002) não poderia produzir os efeitos dela esperados, vez que o julgamento da ADIN 1851-AL, transitada em julgado em 2023, retirou a validade dos seus fundamentos.

Em suma o recorrente pretende que os efeitos da referida ADIN (transitada em julgada em 07/05/2003 – conforme andamentos observados no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal) reflita no julgamento do MS n. 1.748/98 – TJ/MT, que transitou em julgado em 16/05/2002, aduzindo que os efeitos das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade possuem natureza
ex tunc
, devendo retroagir ao nascimento da lei.

Contudo, não assiste razão ao apelante, vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, sob o sistema de repercussão geral, que as decisões declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, conforme estampado de forma cristalina na Tese fixada no TEMA 733 daquela Corte,
in verbis
:

Tese:

A
decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores
que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a
interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura de ação rescisória própria
, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
(Sem destaque no original)

De se ver que a Suprema Corte colocou como condição para rever as decisões transitadas em julgado a propositura da necessária ação rescisória, de modo que não há que se falar no efeito automático alegado pelo Estado.

Nesse sentir, está com razão o magistrado
a quo
quando assinalou que:

Logo, em respeito à coisa julgada, não afastada pela via rescisória, é incabível cogitar em utilização indevida de crédito fiscal de ICMS decorrente do pagamento a maior do imposto nas operações de vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em virtude de decisão posterior proferida na ADIN, e, por conseguinte, em estorno de crédito e falta de recolhimento de exação, como quer o Embargado.

Enfim, a decisão proferida na referida ADIN não poderia retirar os efeitos oriundos do Mandado de Segurança transitado em julgado anteriormente sem que houvesse o uso do remédio processual adequado, de modo que a decisão combatida no presente recurso não merece reparos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025